Tribunal: TJES
Processo: 5000456-06.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-06.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE LEITE DA SILVA
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000456-06.2024.8.08.0039

RECORRENTE:
MARLENE LEITE DA SILVA

RECORRIDA:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA - CBPA RELATORA: JUÍZA DE DIREITO INÊS VELLO CORRÊA

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS REALIZADOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, ÚNICA FONTE DE RENDA DA RECORRENTE. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLENE LEITE DA SILVA em face da sentença (Id. 53420286) proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Pancas/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2) A ação originária versa sobre declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, ora Recorrente, pela parte ré, ora Recorrida.

3) A r. sentença (Id. 53420286) declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré a ressarcir em dobro os valores indevidamente debitados do benefício da autora. Contudo, julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, sob o fundamento de que a cobrança indevida, por si só, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou outra consequência gravosa, não configura dano moral, mas mero aborrecimento.

4) Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 55790310), pugnando pela reforma da sentença exclusivamente no que tange à improcedência do pedido de danos morais. Sustenta, em síntese, que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sua única fonte de renda, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
, porquanto atentam contra a sua dignidade e subsistência. Requer a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e postula pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

5) O recurso é tempestivo, conforme certificado no Id. 55903364. Não há informação nos autos sobre a apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida.

6) A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável em decorrência dos descontos indevidos realizados pela Recorrida no benefício previdenciário da Recorrente. O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a ilicitude da conduta da Recorrida ao determinar a restituição em dobro dos valores (Id. 53420286), entendeu pela inexistência de abalo moral, considerando o fato como mero aborrecimento.

7) Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reforma.

8) A responsabilidade da Recorrida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

9) No caso dos autos, a falha na prestação do serviço é incontroversa, uma vez que a Recorrida não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário da Recorrente. A conduta de promover descontos sobre verba de natureza alimentar, como é o caso do benefício previdenciário – que, como alega a Recorrente, constitui sua única fonte de renda –, não pode ser classificada como mero dissabor da vida cotidiana. Trata-se de ato ilícito que atinge diretamente a subsistência e a dignidade da pessoa, privando-a de parte dos recursos essenciais para a manutenção de suas necessidades básicas.

10) A Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso III, elege a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Ademais, o artigo 5º, inciso X, da Carta Magna, assegura o direito à indenização pelo dano moral decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. A privação inesperada de parte de seus proventos gera angústia, insegurança e aflição que extrapolam o limite do tolerável, configurando o dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria ocorrência do fato lesivo.

11) A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar ensejam a reparação por dano moral. Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO - DESCONTOS ILEGÍTIMOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Incumbe ao fornecedor, na forma do art. 373, inciso II do CPC/2015 provar a existência e a regularidade do débito imputado ao consumidor. O ônus da prova, diante da impugnação a autenticidade do documento, incumbe à parte que o produziu, nos termos do art . 429 do CPC/2015. Uma vez constatada a irregularidade dos descontos nos proventos de aposentadoria do consumidor, torna-se imprescindível a devolução dos valores, sob pena de enriquecimento ilícito do banco. O desconto indevido de verba de natureza alimentar é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o julgador deve atentar-se pelo bom senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro .

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. I . Caso em Exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, devido ao descumprimento de acordo extrajudicial para redução de parcelas de empréstimo consignado. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em (i) verificar o descumprimento do acordo extrajudicial pela ré, (ii) a necessidade de repetição do indébito em dobro e (iii) a ocorrência de dano moral em razão dos descontos indevidos. III. Razões de Decidir 3. O acordo extrajudicial foi firmado para reduzir as parcelas do empréstimo, mas a ré continuou a descontar valores superiores, configurando descumprimento contratual . 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, conforme o artigo 42 do CDC, devido à má-fé da ré. 5. O dano moral é reconhecido, pois os descontos indevidos afetaram verba de natureza alimentar, causando abalo moral ao autor . IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso da ré desprovido; recurso adesivo do autor provido. Tese de julgamento: 1 . A repetição em dobro do indébito é devida quando há descumprimento de acordo e má-fé. 2. Descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art . 42, parágrafo único. Código Civil, arts. 389, 406, 476. Código de Processo Civil, arts . 85, § 8º e 11, 330, III, 487, I. Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min . Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020. TJSP, Apelação Cível 1000415-40.2022 .8.26.0698, Rel. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j . 22/8/2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10078581020248260007 São Paulo, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 05/02/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2025)

12) Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e a gravidade da conduta da Recorrida, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleiteado na inicial e reiterado no recurso (Id. 55790310), mostra-se adequado e suficiente para os fins a que se destina.

13) Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença (Id. 53420286) e
CONDENAR
a Recorrida, CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA - CBPA, a pagar à Recorrente, MARLENE LEITE DA SILVA, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

14) Mantenho, nos demais termos, a r. sentença.

15) Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)